Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA ESTILO MILITAR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COMPROVADA PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 20 dias de prisão simples pela prática do delito previsto no artigo 19, § 1o da Lei de Contravenções Penais, por ter no dia 02 de dezembro 2019, por volta das 22h, em via pública, trazer consigo uma arma (faca de estilo militar), fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Recorre, preliminarmente arguindo o julgamento extra petita do feito, no mérito, pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, por falta de provas.

II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.

III. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca de estilo militar), na cintura, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.

IV. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); sendo que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do desarmamento). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019

V. Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

VI. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.

VII. A contravenção de porte de arma branca é delito de perigo abstrato sendo dispensável o laudo de eficiência do artefato.

VIII. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais aplicáveis ao caso concreto. Não sendo julgamento extra petita o reconhecimento de ofício de causa de aumento de pena.

IX. Sendo o réu reincidente, cabível regime mais graves. Precedentes.

X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.